Tribunal: TJDFT
Processo: 0748441-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Processo : 0748441-04.2020.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator